Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MÉRITO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEIS DIVERSAS. SINDICATOS DIVERSOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial por ilegitimidade ativa em cumprimento individual de sentença coletiva referente a reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade ativa da exequente para propor o cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa ao art. 10 do CPC nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos.
4. A Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC), teve por objeto o implemento de reajuste salarial devido em novembro de 2015 previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, que regulava a carreira de Assistência Social no âmbito da administração pública distrital.
5. No caso dos autos, a exequente não integra a carreira de Assistência Social, mas a carreira Socioeducativa, que foi criada pela Lei Distrital no 5.351/2014, cujo art. 28 prevê expressamente a inaplicabilidade da Lei no 5.184/2013 para os servidores da carreira Socioeducativa, e é representado pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE), entidade sindical distinta do SINDSASC.
6. A exequente não se beneficia do título executivo judicial coletivo, uma vez que se trata de duas carreiras juridicamente distintas regidas por leis diferentes e representadas por entidades sindicais diversas, de modo que é impossível a extensão a uma carreira dos efeitos da coisa julgada em ação coletiva que diz respeito exclusivamente à outra carreira. Assim, necessário reconhecer a sua ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10. Lei Distrital no 5.184/2013. Lei Distrital no 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1711584/TO, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. AgInt no REsp n. 1.695.519/MG, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. TJDFT: Acórdão 2062222, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 2060792, Relator Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível. Acórdão 2060552, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 2055901, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível.